Tribunal: STF
Processo: ARE 1472043
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA INSCULPIDA NO ART. 40, §18, DA CF/88, A DIZER DA PREVISÃO DE IMUNIDADE DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO ATÉ O VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 - REFORMA DA PREVIDÊNCIA - QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDIR SOBRE O VALOR QUE ULTRAPASSA O SALÁRIO MÍNIMO. POSTERIOR EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 52/2019. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. INTERPRETAÇÃO E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE MOSTRA IMPEDITIVA DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DAS LEIS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ANTE A PRESENÇA DE FATOS GERADORES OCORRIDOS DEPOIS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA LEI - ADI 3105 -. SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §18, 149, §1º, 150, II, e 195, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente